Tribunal: TJSP
Processo: 1001214-23.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação civil pública. Obrigação de fazer. Sentença de procedência. Insurgência do réu quanto ao pagamento de custas processuais. Cabimento. Ausente comprovação de má-fé, incabível a condenação nas verbas sucumbenciais. Intelecção do artigo 18, da Lei no7.347/1985. Precedentes. Sentença reformada neste ponto. Recurso provido.